Tribunal: TJSP
Processo: 2096673-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096673-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GILDO DE SOUZA FRUTUOSO,
é impetrado MMJD DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAJOBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096673-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18046
2
Habeas Corpus no 2096673-26.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gildo de Souza Frutuoso
Juízo: Vara da Comarca de Itajobi
Voto no 18046
HABEAS CORPUS Violência Doméstica -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado
Coronavirus - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
representada por Andreia Rezende Tinano, em favor de Gildo de
Souza Frutuoso, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que a
prisão é desproporcional, visto que mesmo que somadas as penas
em caso de eventual condenação, ainda assim o Paciente faria jus ao
regime semiaberto ou aberto. Alega, ainda, que não estão presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096673-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18046
3
os pressupostos da prisão preventiva, pois possui endereço fixo e
não praticou o delito com violência física contra a vítima. Por fim,
alega que a prisão foi decretada em plena pandemia, correndo o
Paciente maior risco de contaminação na prisão.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja o Paciente possa responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 104/106), as
informações foram prestadas (fls. 111/113) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 121/128).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Consta dos autos que no 12 de maio de 2020,
o Paciente ameaçou e xingou sua genitora, mesmo tendo contra ele
medida protetiva de urgência que o impede de se aproximar da mãe.
A vítima declarou na delegacia de polícia que
as ameaças de morte são constantes, inclusive disse que “as coisas
em casa são todas escondidas” (fls. 16).
O Paciente vem ameaçando a vida da vítima
em diversas oportunidades e o magistrado agiu com acerto em
decretar a prisão ao fundamento de que “o perigo do estado de
liberdade do autuado se extrai do seu modo de vida e de sua extensa
folha de antecedentes criminais. É usuário de drogas e bebida
alcoólica, e sob efeito dessas substâncias fica agressivo. Possui
diversas condenações criminais transitadas em julgado aptas a
configurar reincidência pela prática dos crimes de furto simples, furto
qualificado, desacato e por lesão corporal praticada no âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096673-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18046
4
violência doméstica, além de estar sendo processado pela prática do
crime de furto tentado e de violação de domicílio (fls. 61/67). Vale
dizer, o autuado já foi processado, condenado e cumpriu pena por
delitos assemelhados ao ora em análise, praticados no âmbito da
violência doméstica, circunstâncias que não foram suficientes para
dissuadi-lo. Se a prisão não foi, a imposição de medidas diversas de
prisão não se mostra suficiente para resguardar a integridade física e
psicológica
da
vítima”,
demonstrando-se,
assim,
a
sua
periculosidade, não havendo nenhuma irregularidade na referida
decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Analisando minuciosamente o presente “writ”,
verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do
Paciente está amparada no artigo 312 e no inciso III, do artigo 313,
ambos do CPP, e expedir alvará de soltura na atual circunstância se
relevaria temerário à segurança da vítima.
O
Paciente
ostenta
extensa
folha
de
antecedentes criminais (fls. 38/60 dos autos originais) e sabe-se que
há um número crescente de mortes no âmbito doméstico, até mesmo
por vingança após a notícia do crime ser levada às autoridades.
A necessidade da prisão do Paciente também
se justifica em função da conveniência da instrução, vez que nos
crimes dessa natureza é essencial que se garanta à vítima o relato
dos fatos ao juízo com tranquilidade e segurança, sem percalços, o
que poderia não ocorrer com o paciente em liberdade.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido
pela regularidade da prisão em casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096673-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18046
5
“(...) 2. É admitida a decretação da prisão
preventiva em relação a crime doloso punido
com pena privativa máxima igual ou inferior a
4 anos, em situação de violência doméstica e
familiar contra a companheira (...)”, em HC no
313.128/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, DJe de 17/03/2015;
“(...) 1. A prisão preventiva é medida que se
impõe para garantia da ordem pública, a fim
de prevenir a reiteração delitiva, bem como
para efetivamente garantir a integridade física
da vítima, sendo irrelevante invocarem-se
condições pessoais favoráveis, principalmente
se
não
comprovadas.”,
em
RHC
no
49.195/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, DJe de 10/12/2014;
“(...) 1. A necessidade da custódia cautelar
restou demonstrada, com espeque em dados
concretos dos autos, conforme recomenda a
jurisprudência desta Corte, estando o decisum
proferido na origem fundamentado no descumprimento das medidas protetivas
outrora impostas, a evidenciar, portanto, o
risco
para
a ordem pública e para a
integridade física e moral da vítima, nos
termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do
Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n.o
11.340/06.”,
em
HC
350.435/SP,
Sexta
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096673-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18046
6
Moura, DJe de 15/04/2016.
Com relação à pandemia, a simples alegação
de risco de contaminação pelo COVID-19 não deve ser motivo para a
soltura de presos, devendo ser levado em consideração outros
aspectos do caso.
O Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto não faz parte do grupo de risco e
não há nos autos nenhuma informação de que ela não esteja
recebendo atendimento adequado às suas necessidades de saúde e
higiene.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096673-26.2020.8.26.0000 -Voto no 18046
7
seja, a privação da liberdade.
Não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator